Tribunal: TJES
Processo: 5001431-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001431-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: SYLVIO COSTA MORAES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001431-40.2024.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
FACTA SEGURADORA S/A
RECORRIDO:
SYLVIO COSTA MORAES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora alega que não realizou qualquer contratação com a parte ré para a modalidade contratada, de forma que foi surpreendida com os descontos em seu benefício previdenciário a título de RMC.

2. O Juízo de origem declarou parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarou a nulidade do contrato, bem como determinou a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

3. A parte ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que a contratação seja considerada válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes que configuram a vontade livre e consciente de contratar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 17/01/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 17/01/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista no Código Civil em seu art. 20, §3º, IV. Assim, pronuncio de ofício a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

6. A análise documental revela que, embora tenha sido apresentado contrato com documento pessoal, não restou claro que a parte ré realizou o repasse completo das informações, ônus que incumbia à instituição financeira, na forma do art. 373, II do CPC, afinal, sabe-se que frequentemente as instituições financeiras realizam contratos de empréstimo tendo o contrato de cartão como condicionante sem que a parte autora seja cientificada do que realmente se trata o negócio.

7. Ademais, sabe-se que o contrato de cartão de crédito consignado possui tarifas significativamente mais onerosas que o empréstimo tradicional. Por fim, nota-se diante ausência de faturas, presume-se que não houve qualquer utilização do cartão de crédito para compras em estabelecimentos comerciais, não cumprindo uma de suas principais finalidades, a demonstrar que realmente não foi desejado pela parte consumidora. Logo, imperiosa sua declaração de nulidade e restituição dos valores, como bem mencionado pelo Juízo de origem.

8. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, valor suficiente para o impacto gerado no presente caso, consoante ato guerreado.

9. Já autorizada a compensação dos valores depositados na conta da parte autora em sentença.

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para tão somente reformar a decisão objurgada, a fim de
pronunciar
a prescrição dos valores descontados em data anterior a 17/01/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; art. 39, IV e VI; art. 42, p.ú; Código de Processo Civil, art. 497.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)